Tribunal: STF
Processo: AI 688135
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Tempestividade. Demonstração. Precedentes.
1. Cabe ao agravante,
   no momento da interposição do agravo de instrumento,
   providenciar todas as peças necessárias à comprovação da
   tempestividade do recurso, o que inclui a juntada de documento
   hábil a demonstrar a ocorrência da suspensão de prazo no Tribunal
   de origem.
2. Agravo regimental desprovido.